Tribunal: CARF
Processo: 11060.002238/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002238/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.842 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
LUIS RICARDO VIEIRA LA BELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Considera-se ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o da
aquisição do imóvel rural, sujeito a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 167 a 170) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 3 a 19) de IRPF do ano-
calendário 2008, em decorrência da apuração de infração consistente em falta de recolhimento
do imposto sobre ganho de capital na alienação de imóvel rural.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 100.752,37 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002238/2010-61
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002238/2010-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS.
Caso não tenha sido apresentado o Documento de Informação e Apuração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural DIAT, relativamente ao ano de aquisição e/ou de
alienação ou tenham sido apresentados com subavaliações, inexatidões ou incorreções,
considera-se como custo e como valor de alienação o constante nos documentos
averbados no Registro de Imóveis.
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Não cabe à administração tributária manifestar-se sobre a constitucionalidade ou
legalidade da norma, restringindo-se a aplica-la no sentido literal, sob pena de
responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/04/2013 (fl. 174) e apresentou
recurso voluntário em 07/05/2013 (fls. 175 a 179) sustentando que o preço de venda do imóvel
deve tomar como base o VTN declarado na DIAT no exercício de 2007.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
Aduz o recorrente que a tributação deveria ter sido feita com base no VTN
declarado no ano de venda do imóvel.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação porque o contribuinte não
entregou o DIAT no ano de aquisição e alienou os imóveis após a data para entrega da
declaração (30/09/2007), fazendo-o em 22/11/2007. Os imóveis foram alienados em 12/11/2007
à Aracruz Celulose S/A, CNPJ no 42.157.511/000161 pelos valores demonstrados nas planilhas
de folhas 14 e 15. O contribuinte, também, não entregou o Documento de Informação e
Alteração Cadastral – DIAC a que estaria obrigado no prazo de 60 dias após a alienação (fl.
170).
Sobre a apuração de ganhos de capital na alienação de imóveis rurais adquiridos a
partir de 1o de janeiro de 1997, a Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, assim estabelece:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002238/2010-61

da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos.
E, no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, para fins de apuração do
ganho de capital, entrarão os custos das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos),
das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens
cultivadas ou melhoradas que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio, na apuração
do resultado da atividade rural.
A Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, que dispõe sobre a
apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas,
aponta em seus arts. 9o e 10 que:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o da
respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias (construções,
instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das árvores e
florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como despesa
de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser computados para
efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de Informação e
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição,
observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua entrega,
não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo
valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou
de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o
valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à apresentação
apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac). (grifei)
No caso, o próprio contribuinte afirma em suas razões recursais que não foi
apresentado o DIAT no exercício da aquisição do imóvel (fl. 178).
Para tanto, peço vênia para transcrever trecho do voto vencedor proferido pela
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no Acórdão no 9202-007.714, Sessão de 19/03/2019:
Não obstante, inexiste qualquer incompatibilidade entre a lei e a instrução normativa,
conforme será demonstrado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002238/2010-61

A Lei no 9.393, de 1996, que dispôs sobre o Imposto Territorial Rural (ITR), assim
estabeleceu, em seu art. 19, como regra de apuração do Imposto de Renda sobre ganho
de capital na alienação de imóvel rural:
(...)
Assim, com o advento da Lei no 9.393, de 1996, passaram a ser considerados como
custo de aquisição e valor de alienação de imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN),
declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos anos da
aquisição e de sua alienação, respectivamente, para efeito de determinação do ganho de
capital na alienação de imóvel rural adquirido a partir de 1o/01/1997. Por outro lado,
quanto aos imóveis rurais adquiridos anteriormente a esta data e portanto antes da
própria instituição do DIAT, por meio do qual o VTN seria declarado foi estabelecido
como custo o valor constante da escritura pública, observado o art. 17, da Lei no 9.249,
de 1995.
Entretanto, mesmo para os eventos ocorridos a partir de 1o/01/1997, há casos em que o
DIAT, embora obrigatório, não foi apresentado pelo Contribuinte. Há situações, ainda,
em que o Contribuinte está dispensado da entrega do DIAT, apresentando apenas o
DIAC. Estas são hipóteses que se equiparam aos eventos ocorridos à época em que
inexistia tal obrigação, ou seja, não há um DIAT do qual se possa extrair um VTN
declarado pelo Contribuinte. E para esses casos a Instrução Normativa SRF no 84, de
2001, suprindo a lacuna da lei e utilizando o mesmo critério, esclareceu que o custo e o
valor de alienação seriam também aqueles constantes dos respectivos documentos de
aquisição e de alienação, tal como a lei fixara para os eventos a ela anteriores. Confira-
se o art. 10, da citada Instrução Normativa:
(...)
Assim, a toda evidência, a Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, visou tão somente
explicitar o critério da lei para os casos de inexistência do DIAT, que não se restringe ao
período em que ainda não fora instituída tal obrigação, mas também inclui a omissão e a
dispensa de apresentação desse documento, a partir da data de sua instituição.
Com estas considerações, com todas as vênias, não procede a interpretação de que o art.
19 que trata da alienação de imóvel rural, para fins de apuração de Imposto de
Renda ao fazer referência ao art. 14 que trata do arbitramento do VTN pela
Fiscalização, para fins de apuração do ITR estaria a determinar que, na falta de
entrega do DIAT, seria adotado VTN arbitrado, e não a regra estipulada pela própria lei,
na ausência de DIAT.
Confira-se o art. 14, da Lei no 9.393, de 1996, que trata da tributação do ITR e é
referenciado no art. 19:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Como se pode constatar, o art. 14 diz respeito ao próprio lançamento do ITR, cuja base
de cálculo é o VTN, por isso mesmo nesse dispositivo é fixada uma regra para quando
não é apresentado o DIAT, ou quando ele é apresentado com o VTN subavaliado, com
informações incorretas, inexatas ou fraudulentas. E nesse caso a norma do art. 14
estabelece o arbitramento por parte da Fiscalização e não um valor a ser utilizado pelo
Contribuinte quando da alienação do imóvel, à falta do DIAT.
Destarte, no entender desta Conselheira, corroborado pela jurisprudência do CARF,
abaixo colacionada, a referência ao art. 14, feita no art. 19, visa apenas esclarecer que o
VTN porventura extraído do DIAT para fins de apuração de ganho de capital também
estará sujeito a eventual arbitramento pela Fiscalização, no caso de subavaliação,
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002238/2010-61

Com efeito, a norma específica de ganho de capital para fins de Imposto de Renda (art.
19) não pode ser associada com a norma que fixa a base de cálculo do ITR (art. 14),
senão para deixar expresso que o VTN a ser aplicado no ganho de capital também pode
ser revisto pela Fiscalização.
Destarte, a alegada incompatibilidade da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, com
a Lei no 9.393, de 1996, não se sustenta. Nesse sentido é o voto condutor do Acórdão no
2402006.206, de 05/06/2018, da lavra do Ilustre Conselheiro Maurício Nogueira
Righetti:
"A controvérsia aqui posta, consoante delimitada pelo relator, reside quanto à
utilização do valor de alienação constante em instrumento negocial, em função da
inexistência de DIAT no ano da alienação do imóvel (2004).
(...)
Não obstante, o voto condutor acabou por afastar a aplicação do normativo encimado,
verdadeira norma complementar da lei, consoante estabelece o artigo 100 do CTN, ao
fundamento de que haveria uma antinomia entre elas IN SRF no 84/2001 e a lei que se
pretende complementar (Lei 9.393/96).
Não compartilho desse posicionamento. Por mais de uma vez, tive a oportunidade de
expor meu entendimento neste colegiado, acerca da perfeita compatibilidade entre
aqueles normativos.
(...)
A Lei 9.393/96, de 19.12.1996 dispõe sobre o ITR e, para fins de sua apuração,
estabeleceu o IMÓVEL RURAL como o IMÓVEL POR NATUREZA. Apenas solo, matas
e florestas nativas. É o que se costuma chamar de Terra Nua.
Em um único artigo que trata do GCAP, definiu que o ganho de capital, para os
IMÓVEIS RURAIS, deveria considerar o Valor daquela Terra Nua como custo de
aquisição e valor da venda.
(...)
Consoante se extrai da exposição de motivos da Medida Provisória 1.528/96,
convertida na Lei 9.393/96, pretendeu o legislador que, quando da alienação da terra
nua, fosse adotado o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITR.
(...)
A novidade foi que, com relação aos imóveis adquiridos após 01.01.1997, esse VTN
seria extraído do DIAT apresentado pelo próprio contribuinte, quando da apuração do
seu ITR, sendo certo que referido VTN decorreria de autoavaliação a preço de mercado
no primeiro dia do ano.
(...)
Nesse rumo, mais do que uma obrigação a que o fisco utilizasse daquele documento
(DIAT), foi uma autorização para que a fiscalização se sentisse legalmente segura ao
se valer de uma informação prestada pelo próprio sujeito passivo, sem que houvesse, a
rigor, a necessidade de contradita-la.
(...)
Perceba que a intenção do legislador, ao mencionar a utilização do sistema de
informação sobre preços de terras, foi a de que ele servisse de norte para a
Fiscalização, não a de impor, a qualquer custo, sua utilização.
Voltemos ao texto da lei, desta feita o do artigo 14:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002238/2010-61

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Não é difícil notar que o dispositivo tem sua redação voltada, primordialmente, para a
apuração do ITR, quando estabelece que o lançamento de ofício considerará a
informações sobre preços de terras constantes dos sistemas da RFB. Em outras
palavras, o lançamento de ofício lá previsto é aquele por meio do qual se constituirá o
ITR.
(...)
Pois bem, esse é o cenário: Se há o DIAT, a Fiscalização PODE dele se utilizar; por
outro lado, caso não haja ou se identifique patente subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a fiscalização PODE se valer das
informações do SIPT; Contudo, caso tenha disponível os documentos negociais, que
retratem, concretamente, a operação, deles DEVEM se valer.
Destarte, observados os critérios acima e após a análise sistêmica dos artigos 14 e 19
da Lei 9.393/96, 3o da Lei 7.713/88 e do que dispõe a Lei 8.023/90, não vislumbro
qualquer impropriedade na utilização dos valores que constaram dos instrumentos
negociais."
(...)
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF.
Ano-calendário: 2006.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE
ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores
constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de
entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas.
E nesse mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF).
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013.
(...)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. Tendo em vista que a
aquisição e alienação do imóvel se consubstanciou anteriormente à entrega do DIAT,
assim como, que as benfeitorias não foram deduzidas como despesas na apuração do
IRPF, há que se considerar, na apuração do ganho de capital, os valores reais da
operação, e não os do VTN. (...)
(Acórdão no 2202-006.078, Relator Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Sessão
de 03/03/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF.
Exercício: 2009.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002238/2010-61

GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO. A partir de 1o de janeiro de 1997, para efeito de apuração de ganho de
capital de imóvel rural é considerado o valor da terra nua declarado pelo alienante no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(Diat), relativamente aos anos de alienação e de aquisição. Quando as benfeitorias não
houverem sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural, o ganho de capital é
determinado pela diferença entre o valor da terra nua do ano de alienação do imóvel
somado ao valor correspondente às benfeitorias, menos o valor da terra nua do ano de
aquisição somado aos custos das benfeitorias. In casu, o contribuinte vendeu o imóvel
rural antes da entrega do Diat, sendo assim, o ganho de capital é igual à diferença entre
o valor de alienação e o custo de aquisição.
(Acórdão no 2401-005.214, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
17/01/2018).
Diante das considerações, deve ser mantido a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital